Tribunal: TJPA
Processo: 0002833-05.2014.8.14.0076
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ACARÁ. CARGO DE PROFESSOR II. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO DE PROFESSOR II (NÍVEL SUPERIOR). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. CANDIDATA PREENCHEU O REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. EVIDENCIADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES A ENTE ESTATAL. NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL PARA ARBITRAR A MULTA EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE LIMITE PARA A ASTREINTES. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada em razão da existência de direito líquido e certo da impetrante/candidata à nomeação ao cargo. 2. No pré-requisito para a investidura no cargo de Professor II constante no edital não há exigência de curso superior específico, bastando a habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental e diploma de curso superior. 3. A impetrante/apelada juntou aos autos diploma emitido pelo Instituto de Educação do Estado do Pará que lhe atribui ?habilitação específica em magistério de 1ª à 4ª série? e diploma de curso superior. Por conseguinte, a então candidata preencheu o requisito estabelecido no edital, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório4. A possibilidade de arbitramento de multa contra o Ente Público já está pacificada na jurisprudência pátria.5. A responsabilidade civil dos agentes da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar o Agente Público, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, devendo ser afastada a multa em relação aos agentes públicos, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará.6. No caso em tela, o Juízo sentenciante fixou multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, valor que não atende ao princípio da razoabilidade, portanto faz-se necessária a redução do quantum, devendo a multa diária ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), o que está dentro do patamar referendado por esta Egrégia Corte.7. Ainda em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, faz-se necessária a fixação de ofício do limite da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).8. Apelação e Remessa conhecidas e parcialmente providas, apenas para afastar a aplicação da astreintes em relação agentes públicos mencionados na sentença, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará e para reduzir o quantum da multa diária aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos8. À unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0002833-05.2014.8.14.0076
APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ
PROCURADOR: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO
APELADO: VANESSA FAVACHO REIS
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO DE ANDRADE OAB/PA 14.744
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ACARÁ. CARGO DE PROFESSOR II. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO DE PROFESSOR II (NÍVEL SUPERIOR). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. CANDIDATA PREENCHEU O REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. EVIDENCIADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES A ENTE ESTATAL. NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL PARA ARBITRAR A MULTA EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE LIMITE PARA A ASTREINTES.
APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
UNANIMIDADE.
1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada em razão da existência de direito líquido e certo da impetrante/candidata à nomeação ao cargo.
2.

No pré-requisito para a investidura no cargo de Professor II constante no edital não há exigência de curso superior
específico
, bastando a habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental e diploma de curso superior.
3. A impetrante/apelada juntou aos autos diploma emitido pelo Instituto de Educação do Estado do Pará que lhe atribui ¿
habilitação específica em magistério de 1ª à 4ª série
¿ e diploma de curso superior. Por conseguinte, a então candidata preencheu o requisito estabelecido no edital, em observância
aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
4. A possibilidade de arbitramento de multa contra o Ente Público já está pacificada na jurisprudência pátria.
5. A responsabilidade civil dos agentes da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar o Agente Público, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, devendo ser afastada a multa em relação aos agentes públicos, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará.
6. No caso em tela, o Juízo sentenciante fixou multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, valor que não atende ao princípio da razoabilidade, portanto faz-se necessária a redução do
quantum
, devendo a multa diária ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), o que está dentro do patamar referendado por esta Egrégia Corte.
7. Ainda em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, faz-se necessária a fixação de ofício do limite da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
8.
Apelação e Remessa conhecidas e parcialmente providas,
apenas para afastar a aplicação da astreintes em relação agentes públicos mencionados na sentença, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará e para reduzir o
quantum
da multa diária aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos
8. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Dierito Público e Privado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra VANESSA FAVACHO REIS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fl. 130):
(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ratifico a decisão liminar concedida às fls. 83/84, e julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para que a autoridade coatora considere para fins de habilitação e classificação no concurso público municipal nº. 001/2012, o diploma de licenciatura plena em ciências sociais e de habilitação especifica em magistério de 1ª. a 4ª. série, apresentados pela impetrante, e determinar a IMEDIATA convocação de VANESSA FAVACHO REIS para as demais etapas do concurso público CPMA-001/12, observando rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados e ao final a respectiva nomeação para o cargo de PROFESSOR II (NIVEL SUPERIOR).
Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal dos agentes públicos responsáveis pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 14, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da impetrante (...).
Inconformado, o Município do Acará interpôs a presente Apelação (fls. 150-175), afirmando que a, ora apelada, não têm a habilidade exigida para o exercício do magistério nos níveis de ensino propostos pelo edital, não estando dentro das condições estabelecidas para a participação no concurso público.
Suscita a carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, visto que a apelada acostou aos autos documentação que não comprova o preenchimento dos requisitos constantes no edital.
Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, pois não restou demonstrado nos autos a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação.
Aduz que a fixação de astreintes é totalmente incompatível com a natureza jurídica da Administração Pública e que também não pode ser aplicada à pessoa física dos agentes públicos em respeito ao princípio da impessoalidade.
Em observância ao princípio da eventualidade, pugna pela redução do valor da multa para que esta seja arbitrada dentro da razoabilidade de da proporcionalidade.
Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença.
O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo juízo singular (fl. 184).
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 189/176), pugnando pela manutenção da sentença.
Em parecer acostado às fls. 183/185, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta pelo Município de Acará a fim de que seja mantida a sentença
a quo
e pela confirmação do
decisum,
em sede de Reexame Necessário.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 187).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
De acordo com os pleitos contidos no recurso ora em análise, observa-se que as questões em exame residem na verificação do Direito Líquido e Certo da apelada à habilitação, classificação, convocação e nomeação para o cargo de Professor II (Nível Superior) ofertado no concurso público CPMA-001/12 do Município de Acará e da legalidade da fixação de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os agentes públicos responsáveis em caso de descumprimento da ordem judicial.
Compulsando os autos, verifica-se que o certame em questão ofertou 210 (duzentas e dez) vagas para o cargo pleiteado pela Apelada, sendo que constou expressamente no edital do referido concurso o pré-requisito para a investidura no mencionado cargo, conforme documento acostado à fl. 46, a saber:
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU NAS SÉRIAS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBTIDA EM CURSO SUPERIOR OU EM CURSO DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA.
Da leitura do referido pré-requisito, observa-se que não há exigência de curso superior
específico
para o cargo de PROFESSOR II, bastando a habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental e graduação em curso superior. Por conseguinte, não se pode exigir da recorrida a apresentação de diploma de curso de Pedagogia.
Considerando que a apelada juntou aos autos diploma emitido pelo Instituto de Educação do Estado do Pará que lhe atribui ¿
habilitação específica em magistério de 1ª à 4ª série
¿ (fl. 22) e diploma de curso superior à fl. 23 (Bacharelado e Licenciatura Plena em Ciências Sociais), entende-se que a então candidata preencheu o requisito estabelecido no edital, em observância
aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
Deste modo, resta evidenciado o Direito Líquido e Certo da apelada respaldado por documentos colacionados aos autos, não havendo que se falar em carência de ação e inexistência de prova inequívoca e de verossimilhança da alegação.
Nesse ponto, a sentença ora objurgada deve ser mantida.
A possibilidade de arbitramento de multa contra o Ente Público já está pacificada na jurisprudência pátria, ficando definida a tese de que é possível a fixação de astreintes a Ente Estatal para forçá-lo a cumprir a ordem judicial.
Assim dispõe o art. 537 do CPC/15:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.¿
§
1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - Se tornou insuficiente ou excessiva
;
II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.
Destarte, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No que concerne à fixação da multa diária na pessoa dos agentes públicos responsáveis pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Com efeito, tem-se que a responsabilidade civil dos agentes da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar o Agente Público, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Neste sentido, colacionam-se jurisprudências pacificadas do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013). Grifado.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA A GESTOR PUBLICO QUE NÃO ERA PARTE NA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
. (2016.03962402-10, 165.325, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-29). Grifado.
Desta forma, incabível a aplicação de multa ao agente público, mas tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Acará.
Na mesma lógica, impõe-se o afastamento da multa em relação agentes públicos mencionados na sentença, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará.
No caso em tela, o Juízo sentenciante fixou multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, valor que não atende aos princípios mencionados alhures, portanto faz-se necessária a redução do
quantum
, devendo a multa diária ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), o que está dentro do patamar referendado por esta Egrégia Corte.
Ainda em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, faz-se necessária a fixação de ofício do limite da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto à imediata convocação da apelada para as demais etapas do certamente com respectiva nomeação para o cargo de Professor II (Nível Superior). Todavia, a decisão
a quo
deve ser modificada para que a multa diária fixada seja revertida para o Município de Acará e reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No sentido dos argumentos utilizados, cito precedente oriundo desta Egrégia Corte,
in verbis
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. REJEITADA. ANÁLISE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O ATO ADMINISTRATIVO SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE.
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR II (NÍVEL SUPERIOR) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL. ENSINO SUPERIOR OU EM CURSO DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA DO CONCURSO INDEVIDA. ATO ILEGAL. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA CANDIDATA PARA ASSUMIR O CARGO DE PROFESSORA II OFERTADO NO CERTAME
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO CERTO. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
MULTA DIÁRIA ARBITRADA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. MULTA NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO, A SER SUPORTADO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
(2017.05228064-40, 184.101, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06). Grifado.
Não havendo mais questões a serem apreciadas no recurso, passo ao Reexame Necessário.
Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser parcialmente modificada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Remessa e à Apelação Cível
, apenas para afastar a aplicação da astreintes em relação aos agentes públicos mencionados na sentença, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará e para reduzir o
quantum
da multa diária aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

TCC